Tribunal: STF
Processo: HC 142375
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 157 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI 8.069/90. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO.  PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O título prisional superveniente decorrente do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 134.626-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1/8/2016, RHC 133.593-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/9/2015 e HC 103.570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/8/2014. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 157, § 2º, II, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo Regimental desprovido.